Tribunal: TJDFT
Processo: 0730169-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. MAIS DE 90 DIAS DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA SEM REAVALIAÇÃO DA SUA NECESSIDADE. PRAZO PEREMPTÓRIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO RECENTE DO PACIENTE EM CRIMES DE TRÁFICO E ROUBO. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A Lei n. 13.964/2019 alterou a redação do art. 316 do Código de Processo Penal, bem como acrescentou o parágrafo único, segundo o qual a necessidade de manutenção da prisão preventiva deverá ser reavaliada a cada 90 (noventa) dias. No entanto, há decisões monocráticas das Cortes Superiores no sentido de não se tratar de prazo peremptório (STF, HC 184.137, Rel. Min. Edson Fachin, em 8-maio-2020; e STJ, HC 584.992, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em 22-junho-2020).
2. Havendo notícia de envolvimento recente do paciente em crime de tráfico e em dois outros roubos, não há falar que a decisão combatida não teria indicado elementos concretos para justificar a excepcionalidade da medida, pois, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser considerados como indicativos de periculosidade e risco de reiteração delitiva, para justificar a imposição da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.